Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010582-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA - EPP - CNPJ: 17.462.835/0001-66 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (AGRAVADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a inversão do
ônus
da
prova
está condicionada à constatação da verossimilhança das alegações tecidas pelo consumidor ou da sua hipossuficiência.

Comprovados os requisitos legais, cabível é o deferimento da inversão do
ônus
da
prova
pleiteada pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Comercial de Alimentos Cavalcante Ltda. EPP
, em face da decisão proferida nos autos da ação de indenização e de reparação de danos materiais e morais, movida por
Pedro Luiz Jevinsk
, que aplicou ao caso a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

Nas razões de recurso, a agravante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não haveria relação de consumo estre as partes, pois o evento danoso teria se originado da queda do autor em calçada pública, quando este já havia saído do seu estabelecimento, bem como que inexiste nos autos a presença dos requisitos essenciais para a inversão do ônus da prova, quais sejam, a verossimilhança das alegações do agravado e sua hipossuficiência.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 43654450).

Contrarrazões apresentada no Id. 45854477, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, considerou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

O recurso não comporta provimento
.

No caso, o agravado ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da queda que sofreu ao sair do estabelecimento da agravante, que lhe ocasionou a quebra de uma das clavículas e fratura de uma costela.

Daí decorre que a agravante e o agravado amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo sim, caso de aplicação da referida legislação.

Com efeito, o art. 3o do CDC, define fornecedor como: “
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

Por sua vez, o consumidor, de acordo com o art. 2o, do CDC, é definido como: “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”;

Nesse contexto, observa-se que a agravante é uma empresa que vende produtos alimentícios e de utilidades domésticas, sendo, portanto, uma fornecedora de produtos e, o agravado, quando do evento danoso, estava saindo do estabelecimento da agravante, após efetuar algumas compras, podendo ser enquadrado como consumidor, porquanto adquiriu um produto como destinatário final.

Dessa forma, não obstante a alegação da agravante, de que o agravado já havia saído do seu estabelecimento e a queda se deu em calçada pública, tal situação não é capaz de descaracterizar a relação de consumo entre as partes.

Isso porque, como já salientado, a queda ocorreu em frente ao estabelecimento da agravante, exatamente porque o agravado estava no interior do seu estabelecimento comprovando produtos.

Dessa forma, o alegado acidente de consumo aconteceu no decorrer da relação de consumo havida entre as partes, razão pela qual deve incidir o CDC.

Com relação à inversão do ônus da prova, também não merece reparos a decisão recorrida.

O art. 6o, inc. VIII, do CDC, dispõe que poderá ser deferida a inversão do ônus da prova, quando ficar demonstrada a presença de um dos requisitos necessários a sua configuração, quais sejam: verossimilhança das alegações do consumidor e/ou sua hipossuficiência.

Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência técnica do agravado, bem como a verossimilhança de suas alegações, no sentido de que a sua queda ocorreu quando da saída do estabelecimento da agravante.

De outro lado, a agravante detém registro de todo acidente, com a gravação do seu circuito interno, o que por certo poderá ser utilizada para comprovar ou afastar a sua responsabilidade pelo fato ocorrido.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSPEÇÃO PRÉ-COMPRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Demonstrado pela autora a verossimilhança das alegações e sua hipossuficiência técnica, admissível a inversão do ônus da prova.” (N.U 1008393-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APRESENTAÇÃO DE FILMAGENS DO CIRCUITO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fulcro no art. 6.o, VIII, do CDC, é instituto que visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável. No caso, ainda que não houvesse a verossimilhança das alegações do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova dada a notória dificuldade do consumidor acusado de furto, apresentar imagem e comprovar que entrara no supermercado comendo chocolate que adquirira em outro estabelecimento.
” (N.U 1008796-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020